Tribunal: TJES
Processo: 5007444-92.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007444-92.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO CÍVEL COMUM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. INAPLICABILIDADE DE HERMENÊUTICA EXTENSIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em Exame

1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo juízo de direito de linhares – vara da fazenda pública municipal e estadual, registro público e meio ambiente em face do juízo de direito de linhares – 1ª vara cível e comercial, nos autos da ação de procedimento comum com escopo indenizatório movida por Jorge Monteiro contra a Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A.

2. O autor busca receber indenização por danos materiais decorrentes de atos materiais de terceiros (maquinários da empresa ré) que destruíram o sistema de irrigação de sua propriedade particular, inviabilizando a colheita de safra futura de café conilon. O juízo suscitado declinou de sua competência sob o argumento de aplicação analógica do dispositivo que confere ao foro fazendário o processamento de ações de desapropriação.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em discernir se a competência para processar e julgar ação indenizatória movida por particular em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, motivada por danos físicos a bens privados decorrentes de obras de linhas de transmissão, pertence à vara da fazenda pública ou ao juízo cível comum.

III. Razões de Decidir
4. A distribuição de competência material no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é disciplinada pela Lei Complementar Estadual nº 234/2002, cujo artigo 63 assenta que a competência especializada das varas de fazenda pública é regida, como regra geral, pelo critério restritivo
ratione personae
. 5. O foro fazendário pressupõe a presença do Estado, dos Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista no feito, o que não ocorre no caso vertente, em que a ré é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima, atuando na qualidade de concessionária federal. 6. A pretensão deduzida possui viés puramente reparatório e de responsabilidade civil comum, sem que o demandante se insurja contra o ato administrativo de declaração de utilidade pública ou pretenda discutir a instituição da servidão administrativa; logo, a mera condição de concessionária de serviço público não atrai a competência da vara especializada quando a lide envolver estritamente direito individual e privado, sem afetação do patrimônio público ou intervenção do ente concedente.

IV. Dispositivo e Tese
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo de Direito de Linhares – 1ª Vara Cível e Comercial). 8. Tese de julgamento: "A mera condição de concessionária de serviço público não atrai, por si só, a competência das varas especializadas da fazenda pública quando a lide envolver estritamente direito individual e privado, sem afetação direta do patrimônio público ou intervenção do ente concedente".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 63, inc. III, alínea “b”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo de Direito de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
, nos autos da
ação de procedimento comum
com escopo indenizatório movida por
JORGE MONTEIRO
contra a
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
.

Distribuída originariamente a ação perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, este declarou-se incompetente de ofício, sob o fundamento de que, por versar a causa de pedir sobre reflexos patrimoniais de uma servidão administrativa de utilidade pública outorgada por distribuidora de energia, incidiria por analogia o regramento do artigo 63, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, atraindo a competência das Varas de Fazenda Pública. Determinou, com base nesse norte, a remessa dos autos ao juízo fazendário.

Recebido o processo pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, este recusou a atribuição jurisdicional e instaurou o vertente incidente processual. Argumentou, em síntese, que a empresa ré ostenta natureza jurídica de direito privado (Sociedade Anônima Fechada) e que inexiste qualquer ente público figurando nos polos da demanda. Acrescentou que a lide não debate desapropriação ou a instituição forçada da servidão real, limitando-se ao pleito de reparação civil por danos em infraestrutura privada, o que afasta o interesse do foro fazendário.

Distribuído o conflito a esta relatoria, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id.
19360555
), nos termos do art. 955 do CPC.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese que a justifique (id.
19778398
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007444-92.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
INTERESSADO: JORGE MONTEIRO, NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
, nos autos da
ação de procedimento comum
com escopo indenizatório movida por
JORGE MONTEIRO
contra a
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
.

A controvérsia central posta sob análise reside em discernir se a competência para processar e julgar ação indenizatória movida por particular em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, motivada por danos físicos a bens privados decorrentes de obras de linhas de transmissão, pertence à Vara da Fazenda Pública ou ao Juízo Cível Comum.

Analisando detidamente os elementos que instruem o incidente, constato que a razão assiste integralmente ao Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública).

Como cediço, a distribuição de competência material no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é disciplinada pela Lei Complementar Estadual nº 234/2002. O artigo 63 do referido diploma normativo é peremptório ao assentar que a competência especializada das Varas de Fazenda Pública é regida, como regra geral, pelo critério restritivo
ratione personae
.

O foro fazendário pressupõe que no polo ativo, passivo ou interveniente do feito figurem o Estado, os Municípios, suas respectivas autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. No caso vertente, a relação processual originária desenvolve-se estritamente entre Jorge Monteiro, pessoa física e trabalhador rural, e a Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A..

A requerida é uma pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima, atuando na qualidade de concessionária federal de transmissão de energia elétrica. Não há a participação de nenhuma entidade política estatal ou de entes da Administração Pública Indireta dotados de prerrogativas fazendárias no feito.

O Juízo Suscitado (1ª Vara Cível) fundamentou o declínio de sua competência na aplicação analógica do dispositivo que confere ao foro fazendário o processamento de ações de desapropriação (artigo 63, inciso III, alínea “b”, do COJES). Ocorre que tal hermenêutica extensiva desborda dos limites objetivos fixados pela petição inicial da ação principal.

Conforme se extrai dos pedidos e da causa de pedir formulados pelo autor, a pretensão deduzida em juízo possui viés puramente reparatório e de responsabilidade civil comum. O demandante não se insurge contra o ato administrativo de declaração de utilidade pública do empreendimento, tampouco tenciona anular ou discutir as cláusulas jurídicas de instituição da servidão administrativa. Em verdade, busca receber indenização por atos materiais de terceiros (maquinários da empresa ré) que causaram a destruição de canos, mangueiras e gotejadores de seu sistema de irrigação particular, inviabilizando economicamente a colheita de safra futura de café conilon.

Neste caso, a mera condição de concessionária de serviço público não atrai, por si só, a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública quando a lide envolver estritamente direito individual e privado, sem afetação direta do patrimônio público ou intervenção do ente concedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo de Direito de Linhares – 1ª Vara Cível e Comercial, para onde os autos principais (nº 5000440-76.2025.8.08.0052) deverão ser remetidos com urgência para regular processamento e julgamento.

Fica ratificada a validade dos atos de natureza urgente eventualmente apreciados pelo Juízo Suscitante durante o período em que esteve provisoriamente designado na condução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)